Tribunal: TJES
Processo: 5001194-66.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-66.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE OLMO DARDENGO RAMALHO
RECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MARKETING MULTINÍVEL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS. FILIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA TER SOFRIDO PREJUÍZOS FINANCEIROS E MORAIS EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DAS RÉS DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS CONTRATUALMENTE APÓS A ADESÃO DA REQUERENTE A REDE DE VENDAS EM MARKETING MULTINÍVEL. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM R$41.800,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME BEM INDICADO PELO JUÍZO A QUO, NÃO EXISTEM NOS AUTOS QUAISQUER A COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA REQUERENTE. NÃO FOI APRESENTADA A MÉDIA DE BONIFICAÇÃO, VALORES INADIMPLIDOS, COMPROMISSO DE RENDA MENSAL FIXA OU PRAZO MÍNIMO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. O DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME (ART. 944, CC). A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO É DE CONSUMO, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC/15). À PRETENSÃO DEDUZIDA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FORAM ATRIBUÍDOS VALORES ABSOLUTAMENTE ALEATÓRIOS. ASSIM, CONCLUO PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA ORA VERGASTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), FICANDO, ENTRETANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS, INCLUSA A VERBA HONORÁRIA, ATÉ QUE CESSE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU SE DECORRIDOS CINCO ANOS, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À RECORRENTE (ARTIGO 98, § 3º DO CPC/15).

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)